Tribunal: STF
Processo: Rcl 64295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CORRETOR DE IMÓVEIS QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATO REGIDO PELA LEI Nº 6.530, de 1978. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Na ADPF nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Corte reconheceu a licitude de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive de relações contratuais, a exemplo daquelas entabuladas entre corretores de imóveis e empresas do ramo de construção ou venda de imóveis.



     2. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrada validade dos contratos autônomos de prestação de serviços de corretagem de imóvel, com base na Lei nº 6.530, de 1978, firmado entre as reclamantes e a parte beneficiária, bem como diante de decisão reclamada que reconheceu a existência de vínculo empregatício, possibilitando, inclusive, a execução das verbas trabalhistas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo e da execução provisória, até ulterior decisão nesta reclamação. 



    3. Medida liminar referendada.